Tribunal: TJES
Processo: 0002137-30.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002137-30.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
ALEXSANDRO CASAGRANDE e outros

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - INÉRCIA - DESÍDIA APÓS INTIMAÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS - NÃO CABÍVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A extinção do processo ocorreu como determina a legislação processual em vigor, eis que, tendo sido o apelante intimado para impulsionar o feito, deixou transcorrer o prazo concedido, configurando sua desídia.

2.
Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

3
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002137-30.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.
APELADOS:
ALEXSANDRO CASAGRANDE, RESTAURANTE IMPERADOR LTDA ME
Advogados do(a) APELANTE:
CELSO MARCON - ES10990-A, CARLA PASSOS MELHADO - SP187329-A
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
apelação interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de
RESTAURANTE IMPERADOR LTDA ME
e
ALEXSANDRO CASAGRANDE
, deixou de resolver o mérito da demanda, ante abandono de causa, na forma do Art. 485, III, do CPC.

Em suas razões (fls. 176/180), sustenta o apelante que não houve a intimação válida do patrono, razão pela qual requer que seja dado provimento ao recurso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, apesar de devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito (fl. 171/172), se manteve inerte, conforme certificado à fl. 172-v.

Além do mais, conforme fundamentado pelo magistrado na sentença "
verifica-se que foi realizada uma tentativa de intimação pessoal do exequente (fls. 171/172) para que promovesse o devido andamento do feito, contudo, este não foi localizado no endereço informado nos autos. Nesse cenário, resta claro que o exequente não cuidou de informar o endereço a este Juízo, dever que lhe incumbia por força do art. 77, V, do CPC
"
.

Desse modo, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, denota-se que a sentença objurgada deve permanecer inalterada, tendo em vista que a extinção do processo
ocorreu como determina a legislação processual em vigor
, eis que, tendo sido o apelante intimado para impulsionar o feito, deixou transcorrer o prazo concedido, configurando sua desídia.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO. INÉRCIA. DESÍDIA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. PETIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DIRECIONADA A PROCESSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. TENTATIVA DE CORREÇÃO DO EQUÍVOCO DOIS MESES APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A sentença objurgada deve permanecer inalterada, pois a extinção do processo ocorreu como determina a legislação processual em vigor, eis que, tendo o apelante sido intimado pessoalmente para impulsionar o feito, deixou transcorrer in albis o prazo concedido, configurando, por conta disso, sua desídia. 2. É dever da parte o cuidado e o zelo de protocolar suas petições dentro do prazo legal e nos autos do processo correto, ou ao menos corrigir o equívoco em tempo hábil e não meses após, quando já proferida sentença de extinção.
3. A medida prescinde de requerimento do réu quando efetivada antes da citação ou quando a parte demandada, devidamente citada, não se pronuncia nos autos. Precedentes. 4. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 021170036343, Relator :
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022) - destaque.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO. DESÍDIA DO ADVOGADO EM PROMOVER ATO QUE LHE COMPETIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INÉRCIA. ABANDONO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Promovida a intimação do patrono do exequente para prática do ato que lhe competia, a fim de viabilizar a expedição do mandado de citação, penhora e avaliação, após conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, não fora diligentemente cumprida a determinação, o que ensejou a intimação pessoal da parte, cuja inércia enseja o reconhecimento do abandono, sendo desnecessária a intimação prévia do advogado com a finalidade específica de dar andamento ao feito. 2. Desnecessário, outrossim, o prévio requerimento do executado, que sequer foi citado na demanda executiva, não se aplicando à espécie o disposto no art. 485, § 6º, do CPC, bem como o enunciado da Súmula nº 240 do STJ. 3. Os princípios da cooperação, da primazia de decisão meritória e da instrumentalidade das formas não socorrem à parte desidiosa, em desfavor da qual a legislação processual civil impõe a extinção do processo sem resolução de mérito. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 048130080558, Relator :
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 04/08/2021)

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)